Tribunal: STF
Processo: RE 112258
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCAMINHO E RECEPTAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INIDONEA PARA ALIENAÇÃO DA
MERCADORIA. AUTONOMIA DO TIPO OBJETIVO DA FIGURA ASSIMILADA.
I - NO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA (ART. 334 -
PARAGRAFO 1 - 'D' DO CP), A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, SE NÃO
HABILITA OS BENS A ALIENAÇÃO, NÃO ELIDE A ILICITUDE DA CONDUTA
DAQUELE QUE OS ADQUIRE.
II - O TIPO PENAL PREVISTO NA FIGURA ASSIMILADA E INDEPENDENTE DA
CONDUTA DESCRITA NO 'CAPUT' DAQUELA NORMA PENAL.